Tribunal: STF
Processo: ARE 1491834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO EMBASADA EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS RECONHECIDA APÓS OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 



    1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de restituição dos bens vendidos a prazo com reserva de domínio e se a demora na tramitação processual decorreu de culpa exclusiva do mecanismo da justiça.



    2. In casu, a ação de apreensão e depósito de veículos foi ajuizada em 27/09/1999, com fundamento nos arts. 839 e 1.071 do CPC/73, embasada em 3 (três) contratos de compra e venda de veículos com reserva de domínio, todos firmados em06/05/1999, para pagamento em 3 (três) parcelas mensais.



    3. A prescrição da pretensão de restituição de bens vendidos a prazo com reserva de domínio é decenal, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento desta demanda. O termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela, o que ocorreu em 05/07/1999, de modo que a prescrição da pretensão autoral ocorreu em 05/07/2009, visto que não houve citação válida apta a interrompê-la, bem como não houve demora na tramitação do feito imputável ao serviço judiciário.



    4. Sabe-se que, a princípio, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação, contudo cabe ao autor adotar as diligências necessárias à efetivação do ato citatório, no prazo e na forma da lei processual, sob pena de não interromper a prescrição, salvo se a demora da citação ocorrer por falha ou demora atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça, nos termos do art. 219, §2º, do CPC/73, correspondente ao art. 240, §3º, do CPC/2015.



    5. Com efeito, todas as diligências requeridas antes da prescrição foram prontamente atendidas pelo juízo de origem, portanto não se cogita da aplicação da Súmula 106 do STJ. Ademais, embora o processo tenha ficado sem movimentação de 2010 a 2021, a prescrição já estava consumada desde 05/07/2009.



    6. Recurso improvido. Sentença inalterada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LIV ; 24, § 4º, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando a petição inicial (fls. 2/8), verifico que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação de apreensão e depósito de veículos, na vigência do CPC/73, com fundamento nos arts. 839 e 1.071, embasada em 3 (três) contratos de compra e venda de veículos com reserva de domínio.



    Os contratos foram firmados em 06/05/1999, para pagamento em3 (três) parcelas, com vencimento final em 05/07/1999.



    (...)



    A prescrição da pretensão de restituição de bens vendidos a prazo com reserva de domínio é decenal, conforme o art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento desta demanda.



    O termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela, o que ocorreu em 05/07/1999, portanto a prescrição da pretensão autoral ocorreu em 05/07/2009, uma vez que não houve citação válida apta a interrompê-la.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente